Tribunal: TJSP
Processo: 0010846-93.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a absolvição por inocorrência da falta grave. Subsidiariamente o afastamento da perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos, ou que seja reduzida ao mínimo. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Falta grave devidamente evidenciada

Ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando a absolvição por inocorrência da falta grave. Subsidiariamente o afastamento da perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos, ou que seja reduzida ao mínimo. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Falta grave devidamente evidenciada pelos depoimentos prestados pelo agente de segurança encarregado, à época, da contagem dos presos que deveriam regressar do trabalho externo. Confissão do penitente. Assim, restou demonstrada a ocorrência de abandono no cumprimento da pena, art. 50, II, da LEP. Falta grave mantida,

2) Afastamento ou redução ao mínimo da perda dos dias remidos. Impossibilidade. Devidamente justificado o percentual de 1/3 adotado pelo Magistrado, diante da gravidade da conduta do penitente. Portanto, de acordo com o art. 93, IX, da CF.

Negado provimento.